Tribunal: TJDFT
Processo: 0748892-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748892-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ROMER DE ALMEIDA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta em exercício do Plantão Judicial de 1a Instância, Dra Eugênia Christina Bergamo Albernaz, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta contra ROMER DE ALMEIDA SOUZA, aplicou à ora agravante multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% do valor da causa atualizado, o qual reverterá em favor do requerido, determinando, ainda, a expedição de ofício à OAB/DF a fim de que apure a conduta praticada pelo advogado Dr. GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI, OAB/SC 8927-A. Em suas razões recursais (ID 66261599), a agravante esclarece, preliminarmente, que “ingressou com Ação de Busca e Apreensão do bem descrito na exordial, que se encontrava em poder do agravado, uma vez que preenchido todos os requisitos necessários para a propositura da ação, comprovando a mora do financiado com as contraprestações avençadas e sua notificação extrajudicial, conforme os documentos juntados na peça vestibular. Desse modo, em razão da inadimplência, e valendo-se das prerrogativas legais, pretendia a parte Autora/Agravante fosse expedido o competente mandado de busca e apreensão do bem objeto da lide, o qual permanecia indevidamente em poder do agravado. Instruída a inicial com os documentos, foi distribuída a ação de Busca e Apreensão", oportunidade em que restou proferida a r. decisão agravada. Sustenta, em singela síntese, que “o texto que autoriza a apreciação do pedido liminar, em casos como o presente, em regime de plantão judicial, é o Decreto-lei 911/69. Por tratar-se de norma específica e nacional, com força de lei, se sobrepõe ao Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT. Portanto, o protocolo em regime de plantão não tem o condão de configurar comportamento processual desleal a fim de, em resumo, protelar ou tumultuar o feito ou induzir o julgador a erro.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, excluindo-se as penalidades aplicadas pelo d. Juízo plantonista. Preparo regular (IDs 66262409 e 66262410) É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se o recurso a apreciar o cabimento da multa aplicada a título de litigância de má-fé (art. 80, incisos I, II e V, do CPC), bem como a determinação de ofício à OAB/DF visando apurar a conduta praticada pelo advogado Dr GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI, OAB/SC 8927-A. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Eis o teor da decisão agravada, proferida em sede de Plantão Judicial de 1a Instância, in verbis: “Cuida-se de ação de busca e apreensão protocolada às 08h01 por meio do PJe, em sede, portanto, de plantão judicial, requerendo a busca e apreensão de bem. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Por certo a inovação decorrente do processo eletrônico busca, ainda mais, a celeridade processual, bem assim o pleno acesso à Justiça. Todavia, tal instrumento eletrônico não deixa de se subsumir às normas regimentais e processuais, de forma que não pode ser utilizado para a prática de atos ilegais ou vetados pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, dispõe o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT que: Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa. Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Se aqui está sendo analisado, é porque houve a afirmativa cabal e peremptória por parte do causídico peticionante de que o pedido declinado era de natureza urgente. Logo, faltou o patrono com a verdade, violando, aparentemente, seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB, note-se: Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. O referido Código de Ética dispõe que: Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado: (...) II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; (...) IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis; (...). Ao indicar que tratar-se-ia de hipótese de medida urgentíssima, cuja ausência de análise entre 19h e 12h do dia subsequente levaria ao perecimento do Direito de seu cliente ou faltou o patrono com a verdade ou não observou o dever de aprimoramento e de diligência que lhe incumbe. Da mesma maneira, há aparência do cometimento de infração disciplinar ao advogar em face da literalidade da norma, observe-se: “Art. 34. Constitui infração disciplinar: VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;” Não há se alegar desconhecimento do sistema de peticionamento eletrônico, pois, este implementado há tempo suficiente para a o aprendizado de seu manuseio e, outrossim, tal qual qualquer outro operador do Direito, inexcusável o dever do Advogado de manter-se atualizado e aprimorado profissionalmente. Demandas desta natureza e em sede de plantão de medidas urgentíssimas atrapalha a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação em face do Estado para a internação em UTI, em face de planos de saúdes para procedimento de emergência e urgência, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados. Mobiliza o mau profissional o Cartório Judicial do Plantão, a rede informática, esta Magistrada, enchendo a caixa de conclusão de pedidos banais e descabidos, bem assim, eventualmente, ocupa até mesmo os oficiais de justiças destinados ao cumprimento de medidas de máxima gravidade. Tal conduta é incompatível com a dignidade da profissão e não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, de sorte que deve ser analisada pelo Conselho de Ética da OAB correspondente, ante o grande dano que causa a todo o sistema de Justiça. Por fim, dispõe o CPC/2015 que: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;” E continua a mesma norma instrumental: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Impõe, ao final, o art. 81 da novel codificação processual: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Em razão de todo o exposto, determino a expedição, pelo cartório do Juízo Natural, de ofício à OAB/DF a fim de que apure a conduta ora narrada praticada pelo advogado Dr GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI, OAB/SC 8927-A. Por fim, configurado que o peticionante fez afirmação falsa no sentido de que o pedido demanda urgência apta a atrair sua análise durante o excepcionalíssimo expediente do plantão judicial da manhã, quando claramente não é o caso, aplico-lhe multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% do valor da causa atualizado, o qual reverterá em favor do requerido. Determino, por fim, a remessa dos autos ao Juízo natural, por não se tratar de medida de natureza urgentíssima.” O plantão judicial tem o propósito de assegurar a entrega de prestação jurisdicional nas medidas de caráter urgente direcionadas à manutenção de direitos. A atuação do plantão judiciário se dá de forma excepcional, e o critério é a urgência que o caso requer para fundamentar a atuação de um magistrado plantonista sob sua criteriosa avaliação. O Provimento Geral da Corregedoria dispõe, na parte em que interessa, “in verbis”: “Art. 117. Ao Juiz plantonista compete: (...) II – em caso de justificada urgência, decidir sobre pedidos de prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão de pessoas, bens ou valores;” “Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa.” Com efeito, cumpre salientar que, além de constar previsão expressa no Provimento Geral da Corregedoria acerca do cabimento de pedido, em sede de plantão judicial, de busca e apreensão de bens (art. 117, II), ainda que a agravante tenha selecionado a opção de medida urgente – fazendo com que o sistema encaminhe a petição automaticamente para o juízo plantonista – tal fato não pode ser considerado como litigância de má fé, que tem suas hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. De fato, tal atitude não tem o condão de configurar comportamento processual desleal a fim de protelar ou tumultuar o feito ou induzir o julgador a erro. Além disso, o próprio Decreto-lei no 911/69 permite a apreciação desta questão em sede de plantão judicial, conforme a parte final do artigo 3o. Não antevendo urgência, sua atuação deve se concentrar em registrar essa constatação, explicitando as hipóteses cabíveis de apreciação no regime de plantão e encaminhar os autos para que sejam distribuídos ao juiz natural para análise oportuna, inclusive porque, ao ser designado para o plantão judicial, seja em primeira instância ou em segunda instância, o magistrado será chamado muitas vezes a apreciar medidas que, a despeito de inúmeras vezes serem classificadas como urgentes, não guardarão tal correspondência, não se configurando, por si só, litigância de má-fé. A propósito, sobre o assunto, há vários precedentes dessa egrégia Corte de Justiça que corroboram o entendimento ora adotado. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PETIÇÃO PROTOCOLIZADA ÀS 11H. INÍCIO DO EXPEDIENTE FORENSE: 12H. PETICIONAMENTO REALIZADO ANTES DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE COMUM. ATO PROCESSUAL REALIZADO EM DIA ÚTIL. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO DO ADVOGADO. CONDUTA QUE NÃO REPRESENTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU QUALQUER OUTRO COMPORTAMENTO REPROVÁVEL OU MERECEDOR DE CENSURA. SIMPLES ATO A REVELAR A PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL FORMALIZADO NOS TERMOS DA LEI. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 80 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que aplicou à parte autora, multa por litigância de má-fé correspondente à R$1.000,00 (mil reais), por ter ela protocolado petição fora do horário do expediente forense, que se inicia às 12h tendo a petição sido apresentada às 11h. 2. Os atos processuais tem lugar nos dias úteis, isto é, naqueles que não são feriados para efeitos forenses (art. 216 CPC). Nos dias úteis, podem ser praticados dentro do horário hábil à prática dos atos processuais, que é das 6h às 20h. 2.1 Inteligência do art. 212 do CPC. 2.2 Não se pode reputar como sendo litigante de má-fé, o advogado que protocoliza petição durante o horário de expediente forense (11h), ato este a revelar simples cumprimento de suas obrigações contidas no instrumento de mandato, não fazendo o menor sentido que se restrinja o horário de protocolamento - para as 12h01 às 18h59 -, dificultando o acesso à jurisdição, além de afronta à lei. 3. Nada obstante tenha o agravante protocolizado petição em sede de horário supostamente destinado a plantão judicial, caberá ao magistrado plantonista avaliar se a medida pleiteada é de natureza urgente, conforme está previsto no§ 2o, do art. 119, do Provimento Geral da Corregedoria, devendo, o juiz, neste caso e entendendo não ser o caso de medida de natureza urgentíssima, determinar o encaminhamento dos autos ao juiz natural, encerrando-se, neste simples ato, seu ofício jurisdicional nos autos daquele processo. 4. Não bastasse, a aplicação da sanção processual por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de requisitos estabelecidos no art. 80 do CPC e que a conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária. 5. Evidenciada que a conduta do patrono do agravante não caracteriza infração disciplinar, nem mesmo qualquer ato que se diga ou entenda por irregular, não há como se considerar que seu comportamento se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC. 4.1. Precedente jurisprudencial, mutatis mutandis: "(...) 3. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 4. Não há se falar em infração disciplinar, quando o patrono da parte age com zelo e diligência para resguardar os interesses de sua cliente, buscando uma prestação jurisdicional mais célere. 5. Recurso conhecido e provido". (07251683020198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 6. Recurso provido.” (Acórdão 1273100, 07115403720208070000, Relator: JOÃO EGMONT,2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO INICIAL. PROTOCOLO NO PLANTÃO JUDICIAL. MERO EQUÍVOCO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. I - Dos elementos dos autos, não caracterizou litigância de má-fé ou infração disciplinar, mas mero equívoco, a distribuição da petição inicial em sede de plantão judicial. Reformada a r. decisão para excluir a condenação à multa por litigância de má-fé e a expedição de ofício à OAB para apuração da conduta. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1260911, 07025999820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI,6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO AGRAVADO. CONHECIMENTO. PETIÇÃO NO PLANTÃO JUDICIAL. FORA DAS HIPÓTESES DE PLANTÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. DECISÃO A QUO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O eg. STJ possui firme orientação de que é desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida antes de efetivada a relação processual (RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017, entre outros). 2. Caracteriza-se a litigância de má-fé quando a parte: I- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II- alterar a verdade dos fatos; III- usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI- provocar incidente manifestamente infundado; VII- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 3. Não configurada, nos autos, qualquer das circunstâncias previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável a imposição de multa por litigância de má-fé. 4. Verificando o magistrado de plantão, que a medida não é apta a ser analisada no plantão, deverá remeter os autos ao juiz natural para a apreciação do pleito formulado, não se caracterizando está hipótese como aquelas que dão ensejo à aplicação da multa por litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC. Não é possível que dessa conduta, por si só, se verifique o propósito de alterar a verdade dos fatos, ou que seja conduta temerária ao processo, ou qualquer outra hipótese prevista no art. 80, CPC/2015. 5. Decisão a quo reformada. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1247805, 07266111620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. PROTOCOLO DE PETIÇÃO PARA ANÁLISE EM REGIME DE PLANTÃO. EQUÍVOCO. AUTOR COM IDADE ACIMA DE 80 ANOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA INDEVIDA DO ADVOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITOS À CONDENAÇÃO. 1. O encaminhamento equivocado de petição para análise em regime de plantão não configura, por si só, ato ensejador à condenação da parte por litigância de má-fé. 2. A referida condenação demanda a cumulação de requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, quais sejam: a) que a conduta do "acusado" se submeta a uma das hipóteses do art.80 do Código de Processo Civil de 2015; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa. 3. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.” (Acórdão 1241651, 07269385820198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pelo exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado sobrestando os efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 15 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator